Tribunal: TJES
Processo: 5000142-93.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-93.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARCIL TOMAZ GARCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000142-93.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: MARCIL TOMAZ GARCIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E 617/2025 DO CNJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU e taxa de coleta de lixo dos anos de 2015 a 2018, no valor de
R$ 1.142,53
, sob o fundamento de ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado na inicial. O apelante requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado na petição inicial da execução fiscal configura vício insanável apto a ensejar a extinção do feito, ou se deve ser oportunizada a emenda da inicial à Fazenda Pública exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 876 (REsp 1.158.788/SP) e na Súmula 558, estabelece que a falta de CPF ou CNPJ não justifica o indeferimento da petição inicial em execução fiscal, por não constituir requisito previsto na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

4. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em prol da eficiência administrativa, decisão que fundamentou a edição da Resolução CNJ nº 547/2024.

5. A Resolução CNJ nº 617/2025 acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, determinando a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada em qualquer fase processual.

6. As resoluções do CNJ possuem força normativa vinculante (RI-CNJ, art. 102, §5º; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.08.2023).

7. Contudo, a aplicação das resoluções do CNJ deve harmonizar-se com o CPC, cujo art. 321 impõe ao juiz o dever de intimar a parte para emendar a inicial em caso de irregularidade sanável.

8. A ausência de intimação específica para que o Município suprisse a falta do CPF/CNPJ caracteriza violação ao contraditório, ao princípio da cooperação e ao devido processo legal.

9. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a regularização, configura nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 617/2025, que exige a indicação de CPF ou CNPJ do executado, tem força normativa vinculante e aplica-se às execuções fiscais.

2. A ausência de CPF ou CNPJ constitui vício sanável, devendo o juiz oportunizar à Fazenda Pública a emenda da inicial antes de extinguir o feito.

3. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação para regularização viola o art. 321 do CPC, o contraditório e o devido processo legal, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 317, 319, II, 321; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; RI-CNJ, art. 102, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; STJ, Tema Repetitivo 876 (REsp 1.158.788/SP); STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 0011340-90.2014.8.26.0602, Rel. Eurípedes Faim, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, com vistas ao reexame da sentença (ID 17436162) que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em face de
MARCIL TOMAZ GARCIA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Lei de Execuções Fiscais (LEF) é lei especial e não exige o CPF/CNPJ na petição inicial; (ii) a Súmula 558 do STJ e o Tema Repetitivo 876 do STJ pacificaram o entendimento de que a falta do CPF/CNPJ não é motivo para indeferir a petição inicial de execução fiscal; (iii) a Resolução do CNJ é um ato infralegal e não pode criar obrigações que a lei não prevê; e (iv) a decisão apelada despreza os princípios da eficiência da Administração Pública e da supremacia do interesse público na recuperação de créditos tributários.

Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais, tampouco parecer do Ministério Público em segunda instância.

Em decisão acostada no ID 17436165, o juízo
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Segundo se depreende, o Município de Guaçuí ajuizou execução fiscal em face de Marcil Tomaz Garcia para cobrança de débitos de IPTU e Coleta de Lixo dos anos de 2015 a 2018, no valor de R$ 1.142,53 (hum mil e cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), instruindo a inicial com a competente Certidão de Dívida Ativa (ID 17435763).

A sentença hostilizada julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a ausência do número do CPF ou CNPJ do executado é vício insanável, conforme Resolução nº 547/2024 do CNJ e art. 319, II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a ausência de CPF/CNPJ do executado na petição inicial da execução fiscal configura vício capaz de justificar a extinção do feito.

Tal como bem destacado pelo apelante, c
onforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial da execução fiscal não constitui vício capaz de ensejar sua extinção.

Esse entendimento restou consolidado no Tema Repetitivo 876 do STJ (REsp n. 1.158.788/SP), que dispõe expressamente que a falta de informação sobre o CPF ou CNPJ não pode levar ao indeferimento da petição inicial em execução fiscal, bem como na Súmula 558 do STJ. Vejamos, respectivamente, as teses:

“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

“Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.”

Por outro lado, destaco, ainda, que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.
2.O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Tal norma administrativa foi objeto de alteração pela Resolução nº 617, de 12 de março de 2025, a qual incluiu o seguinte dispositivo ao regramento:

“Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

“Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.”.

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise da norma supracitada, qual seja, a Resolução CNJ n. 547 e a sua devida alteração.

Acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que, ao contrário do sustentado pelo apelante, os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Em outros termos, não se pode acolher o argumento de ilegalidade ou inconstitucionalidade da referida Resolução, já que a normativa do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer a necessidade de identificação das partes por meio de CPF ou CNPJ, visa aprimorar a eficiência do processo eletrônico, conferindo maior segurança na tramitação processual e na individualização das partes.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR DO DÉBITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição da Aparecida contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base na suposta ausência de interesse de agir, encontra respaldo na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema n. 1.184 do STF, isto é, se foram devidamente preenchidos os requisitos aptos a configurar a falta de interesse processual . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e se não atendidos requisitos específicos, como a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto do título . 4. A Resolução CNJ n. 547/2024, por sua vez, estabelece o critério objetivo de R$ 10.000,00 para definir execuções de baixo valor e prevê que a extinção somente pode ocorrer caso o processo permaneça sem movimentação útil por mais de um ano antes da citação do executado ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis . 5. Hipótese em que o débito exequendo se enquadra no conceito de baixo valor e a execução permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano após a citação da executada, não tendo ocorrido atos constritivos nos autos desde o ajuizamento da demanda.
6. Conforme o disposto no art . 1º-A da Resolução n. 547/2024 do CNJ, as execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada deverão ser extintas em qualquer fase do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00084493620188130144, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO . ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. DESCABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME. 1. Execução fiscal em que se executam os créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1994, 1995 e 1996. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Em sede recursal, debate-se a aplicação da súmula 392/STJ, visto a desnecessidade de apurar a responsabilização do sujeito passivo em sucessão causa mortis. III . RAZÕES PARA DECIDIR. 3. Aplicação da Súmula 392/STJ quando se tratar de execução em face de pessoa já falecida, vedada a alteração do polo passivo da relação jurídico-tributária.
4 . Segundo inteligência do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, a execução fiscal que não conste a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada pode ser extinta a qualquer tempo
. IV. DISPOSITIVO E TESE . 5. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. Tese de Julgamento: "Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária no caso de execução ajuizada em face de morto, nos termos da súmula 392 do STJ". Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do STJ. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00179979020008190066, Relator.: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 21/07/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/07/2025)

Apelação Cível. Execução fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 - Município de Matão - Extinção do processo - Alegação de decisão surpresa e violação do contraditório. Teses insubsistentes. Ausência de prejuízo . Exequente que teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria em sede recursal - Sentença de extinção por ausência de interesse de agir - Valor da dívida inferior a R$ 10.000,00 - Tema nº 1.184 do STF (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.355 .208), interpretado à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 - Requisitos do § 1º do art. 1º da sobredita Resolução atendidos - Processo que se encontrava paralisado há mais de um ano sem movimentação útil visando à satisfação da execução -
Ausência, ademais, de dados de identificação do devedor (CPF) que, a teor do art. 1º-A, da Resolução nº 457, do CNJ, autoriza a extinção. Extinção mantida - Precedentes deste E . TJSP
- Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15011582320158260347 Matão, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 25/04/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2025)

APELAÇÃO – Execução fiscal – Indeferimento da inicial – Ausência de indicação do CPF ou do CNPJ do executado em execução fiscal de baixo valor, conforme art. 1º, § 1º, da Resolução 547/24 do CNJ – Possibilidade, conforme art. 1º-A da mesma
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 15261074920208260602 Sorocaba, Relator.: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 09/06/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2025)

A exigência, longe de criar óbice indevido, atende ao propósito de dar maior celeridade e eficácia às execuções fiscais, em consonância com a busca pela racionalização da Justiça e a efetividade dos atos judiciais.

Trata-se de uma orientação administrativa legítima, que harmoniza o art. 319, II, do CPC, com o ambiente do processo eletrônico.

Assim, a aplicação da referida Resolução, em consonância com o Tema 1.184 do STF, não representa violação ao princípio da legalidade, uma vez que não cria novas exigências de direito material, mas, sim, otimiza os procedimentos de direito processual, de modo que a tese do recorrente, neste ponto, não prospera.

Entretanto, não obstante a legalidade da exigência, o caso em apreço merece tratamento distinto
.

Conforme se depreende dos autos, a sentença extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de vício insanável sem que, para tanto, fosse conferida à Fazenda Pública a oportunidade de sanar a irregularidade.

Segundo o artigo 321 do Código de Processo Civil, antes de extinguir o feito por vício na petição inicial, o juiz deve determinar que o autor emende ou a complete no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.

No presente caso, a intimação para a regularização do CPF, ao contrário do sustentado na sentença, não ocorreu.

A intimação que o juízo
a quo
considerou para extinguir o feito diz respeito à suspensão do processo. A parte foi intimada para dar ciência sobre as decisões que deferiram a suspensão, e não para emendar a inicial.

A ausência de intimação específica e prévia para que a parte autora suprisse a falta do CPF/CNPJ revela flagrante violação aos princípios do contraditório e da cooperação, bem como ao disposto no art. 321 do CPC.

A extinção prematura do feito, sem a concessão de prazo para que a parte autora se manifestasse e sanasse a suposta irregularidade, representa cerceamento do direito de ação e violação ao devido processo legal. Senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PROVIDO
. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorocaba contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal, por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada . II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do indeferimento da petição inicial sem a concessão de oportunidade para sanar o vício III . Razões de Decidir. 3. O artigo 321 do CPC determina que o juiz deve conceder à parte a oportunidade de emendar a petição inicial quando esta apresentar defeitos ou irregularidades. 4 . A Resolução CNJ nº 617/2025, que prevê a extinção das execuções fiscais por ausência de indicação do CPF ou o CNPJ do executado, não afasta a aplicação do artigo 321 do CPC
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, observado que o exequente já indicou o CNPJ da executada nos embargos de declaração opostos contra a r . sentença. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal por ausência de indicação de CPF/CNPJ da parte executada só é possível após a intimação do exequente para emendar a petição inicial
. Legislação Citada: CPC, arts . 317, 319, 321. Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0500628-84.2014 .8.26.0116, Rel. Raul De Felice, j . 27/01/2017. TJSP, Apelação Cível 1013483-03.2017.8 .26.0320, Rel. Marcelo L Theodósio, j. 13/08/2018 . TJSP, Apelação Cível 1017340-19.2016.8.26 .0053, Rel. José Maria Câmara Junior, j. 07/03/2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 00113409020148260602 Sorocaba, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 16/06/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E 617/2025, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR NÃO INDICAR O CPF OU CNPJ DA PARTE EXECUTADA . 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO QUE CONSISTE EM VERIFICAR SE O FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO É APLICÁVEL À HIPÓTESE. 3. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO E SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO.
PREJUÍZO APARENTE ANTE O AJUIZAMENTO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. NULIDADE DA SENTENÇA VERIFICADA. 4. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00014141820258160137 Porecatu, Relator.: Desembargador Substituto Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2025)

Desta forma, apesar da validade da Resolução do CNJ, a sentença deve ser anulada por ausência de intimação válida para que a Fazenda Pública, autora da ação, emendasse a petição inicial. Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao Município a emenda à inicial, com a inclusão do CPF do executado, e, posteriormente, seja dado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.